Tribunal: TJBA
Processo: 8016458-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016458-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. INAPLICÁVEL O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS AOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO DECRETO Nº 9.967/06 POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PECULIAR AOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INCISO V, DA LEI Nº 7.990/2001. PRECEDENTES DO TJBA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016458-74.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessão do Tribunal de Justiça da Bahia, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora